Tribunal: TJMT
Processo: 1044511-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044511-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIANE KETHEURY GONCALVES DA SILVA - CPF: 037.789.251-30 (RECORRENTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), M F AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA - CNPJ: 20.199.982/0001-08 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1044511-51.2021
.8.11.0001

Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): DIANE KETHEURY GONÇALVES DA SILVA

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE TURÍSTICO – PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA E DA PANDEMIA – REEMBOLSO COM MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA LEI No 14.034/2020 – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre cancelamento de pacote turístico, o qual englobava passagens aéreas e hospedagem, de onde esta se insurge contra a sentença de parcial procedência pugnando pela condenação da Recorrida a título de danos morais e devolução do valor integral pago.

Em síntese, informa a Reclamante que pactuou o contrato com a CVC em 10/07/2020 a ser pago em 1 entrada de R$ 336,04 e 8 parcelas de R$ 378,03, mas
ficou inadimplente nas 2 últimas parcelas, sendo a viagem ainda no período de pandemia 20 à 25/04/2021,
relatando que foi informada pela CVC que os boletos atrasados seriam renegociados e o valor creditado para uso em até 12 meses.

Que não recebeu maiores informações sobre o seu pacote de viagem ou reembolso do valor pago.

Pois bem. Conforme observado nos autos,
a própria Reclamante informa que ficou inadimplente nas últimas 2 parcelas do pacote adquirido
, e que isso gerou o cancelamento.

Apesar das alegações iniciais,
o Autor em momento algum comprova que foi informado sobre a reativação do pacote de viagens sem custo, em caso de pagamento das parcelas inadimplente à vários meses, somente comprova que foi feito pedido de reembolso do valor pago.

Frise que a própria Reclamante deu causa ao cancelamento do pacote de viagens.

E, ainda que assim não fosse
, o notório estado de calamidade que abalou o mundo em março de 2020, pandemia de COVID-19, jamais poderia ser previsto, sendo necessário o adiamento de diversos eventos e cancelamento de voos, e inclusive a compreensão dos consumidores para que empresas de diversos ramos, inclusive do ramo da Reclamada pudesse sobreviver a grave crise instalada.

Dessa forma, evidente que a Reclamada agiu dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação criada para amenizar os prejuízos da pandemia.

Assim regra a Lei 14.046/2020, em seu artigo 2o, senão vejamos:

“Art. 2o Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 5o Na hipótese prevista no inciso I do
caput
deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2022, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados.
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)

§ 6o O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do

caput
.
(Redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021)
”

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo, lastreado dentro da previsão legal anteriormente descrita.

Ademais, a Reclamante não comprova os fatos alegados, não se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Desta feita, inexistindo ato ilícito, não havendo dano a ser reparado pela Recorrida.

Assim,
escorreita a sentença de parcial procedência, que determinou apenas a devolução do valor pago pela Autora, deduzindo a multa de 10% pelo cancelamento em razão da inadimplência da Autora
, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023